Tribunal: TJMT
Processo: 1006320-94.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006320-94.2018.8.11.0015
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA - CPF: 449.011.000-68 (REQUERENTE), MIRKO VINCENZO GIANNOTTE - CPF: 514.543.861-34 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), GERALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 534.954.461-68 (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 534.954.461-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – NÃO CONFIGURAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ISENÇÃO DE ÂNIMO OU IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

Não restando comprovada a parcialidade do magistrado, tampouco a Excipiente logrando êxito em descrever qualquer das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, não há como ser admitida a exceção de suspeição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por
Selma Rosane Santos Arruda
, nos autos da Ação Popular no 1005910-36.2018.8.11.0015, em desfavor do Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Mirko Vincenzo Giannotte
.

A excipiente alega que no ano de 2013 quando era Juíza Titular da Vara Especializada do Crime Organizado da Comarca de Cuiabá proferiu sentença condenatória em desfavor de João Arcanjo Ribeiro e outros, a qual teve repercussão em diversos meios de comunicação, desencadeando alguns comentários falaciosos ao seu respeito, motivo pelo qual ingressou com Representação Criminal contra o usuário de codinome “Xomano” que fez uso do IP no 177.26.30.218, que posteriormente foi identificado como sendo Henriete Pazinato Censon, que era ou ainda é esposa do excepto, o que demonstra sua possível imparcialidade para prosseguir no julgamento de ações que ela figura como parte.

Aduz que o fato de o juiz possuir estreito vínculo de inimizade com a sua pessoa, deve ser reconhecida a sua suspeição, nos termos do art. 145, inciso I, do CPC. (Id. 2551687).

Instado a se manifestar, o Excepto não reconheceu a legitimidade dos fatos que lhe foram atribuídos, rejeitando a exceção. (Id. 2551685).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela rejeição do incidente provocado (Id 2950193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme visto no relatório, trata-se de Exceção de Suspeição oposta por
Selma Rosane Santos Arruda
, nos autos da Ação Popular no 1005910-36.2018.8.11.0015, em desfavor do Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Mirko Vincenzo Giannotte
.

Extrai-se dos autos que, no ano de 2013, a Excipiente era titular da Vara Especializada do Crime Organizado da Comarca de Cuiabá-MT (sétima vara criminal), e no exercício de suas funções jurisdicionais, proferiu sentença condenatória em desfavor de João Arcanjo Ribeiro e outros, tendo repercussão em diversos meios de comunicação, dentre eles o site “Olhar Direto”, que publicou a notícia naquela mesma data.

Foram realizados diversos comentários ao final da citada matéria acerca da decisão judicial proferida pela Excipiente, entre eles o do usuário denominado “Xomano”, que assim se pronunciou:

“FICO ME PERGUNTANDO: E POSSUIR EMPRESAS DE COBRANÇA EM 2 CIDADES DE MT, COM CONTRATO COM AS EMPRESAS DO BICHEIRO JOÃO ARCANJO, SERÁ QUE PODE TER ALGUM ENQUADRAMENTO CRIMINAL? SERÁ QUE PARENTES COM ILÍCITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES LÁ NO RS PODEM REFLETIR SOBRE PESSOA QUE NÃO FOI CONDENADA? PUXA, ESSE CRIME É MESMO ORGANIZADO....AHHHH IA ME ESQUECENDO, ESSES SALÁRIOS DUVIDOSOS DE AGENTES DA PRF E APOSENTADORIAS DUVIDOSAS. O QUE DIZER SOBRE ISSO...BEM, NÃO SENDO CRIME SERIA O QUE? ESTOU COM TANTA DÚVIDA DE ALGUMAS COISAS..., VEREMOS MAIS, PORQUE A CASA VAI CAIR LOGO LOGO”

Muito embora o usuário não tenha citado diretamente o nome da Excipiente, esta alega que, implicitamente tentou atingi-la, utilizando-se de argumentos falaciosos que, a princípio, só poderiam ser compreendidos por pessoas intimamente a ela ligadas, eis que inclui algumas verdades sobre a sua vida, porém sob um emaranhado de mentiras na tentativa de provar o que afirma.

Sustenta a Excipiente na inicial, que tal comentário tentou desmoralizá-la em sua atuação como Magistrada, dirigindo-lhe ameaças diretas como: “
A CASA VAI CAIR LOGO LOGO ”
, e com receio de que algo viesse lhe acontecer, solicitou ao site “ Olhar Direto” o endereço de IP utilizado pelo usuário.

De posse do endereço do referido IP. 177.26.30.2018, e após a Excipiente ingressar com Representação Criminal no Juizado Especial Criminal de Cuiabá-MT, pugnado para que fosse oficiado a Operadora Vivo S/A para que indicasse os dados cadastrais do usuário identificado como “Xomano”, foi informada, após diligências, que a proprietária/titular do ramal telefônico atrelado ao IP perseguido tratava-se de Henriete Pazinato Censon, ex ou atual esposa do Excepto, residente na Comarca de Sinop/MT.

Diante disso, a Excipiente afirma que a relação íntima do Excepto com a Srta. Henriete Pazinato Censon, demonstra a ausência de imparcialidade para prosseguir no julgamento de ações em que esta figure como parte.

Nas razões em Exceção de Suspeição, o Excepto afirma categoricamente que “
não é e nem nunca foi”
esposo da Srta.

Henriete Pazinato Censon, sendo sim há muitos anos atrás sua namorada, e que há época do relacionamento residiam em locais diferentes, juntando como provas vários contratos de locação. (Id. 2551685).

Irresignado, o Excepto alega que nunca foi inimigo da Excipiente, juntando documentos ( Ata Notorial e “Prints” da tela de celular, Id. 2551685
),

onde demonstra a simpatia que nutre pela Magistrada.

Sustenta o Excepto ainda que, a Excipiente nos autos da Representação Criminal que tramitava no Juizado desta Capital, concluiu ela mesma que muito embora o Ramal/IP pertença a Srta. Henriete, a ela não se poderia atribuir a autoria sem diligências para investigar os fatos, e que ao contrário do alegado pela Excipiente quanto ao arquivamento da Representação Criminal, essa foi alcançada pela prescrição.

Por fim, o Excepto não reconheceu a legitimidade dos fatos que lhe foram atribuídos, rejeitando a Exceção.

Malgrado as alegações apresentadas pela Excipiente, é imperativo registrar que a análise destes autos não autoriza o acolhimento de sua pretensão, pois, ao contrário do que sustenta os fatos descritos na preambular deste incidente não se amoldam às hipóteses descritas no Art. 145 do Código de Processo Civil, que enumeram taxativamente as situações em que se constata a suspeição de parcialidade do juiz, da seguinte forma:

“ Art. 145. Há
suspeição
do juiz:

I -
amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido
.”[Destaquei]

Na espécie, é imperioso reconhecer que não há qualquer dado objetivo que denote a suspeição do Magistrado Mirko Vincenzo Giannotte para continuar jurisdicionando nas ações nas quais a Excipiente for parte, pois extrai-se dos parcos e imprecisos argumentos apresentados pela Excipiente, apenas suposições infundadas, pois é temerário dizer que o Excepto seria parcial no julgamento, apenas por que sua ex namorada de muitos anos atrás
poderia
ter exercido seu direito de manifestação em um site de notícias.

Ainda acerca do tema, não se pode olvidar que a ocorrência ou não da parcialidade de magistrado deve ser comprovada de forma robusta, não bastando para sua configuração meras ilações e conjecturas da parte que a arguiu, consoante se infere dos julgados deste Tribunal de Justiça, assim ementados:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DESEMBARGADORA. RELATORA DE DIVERSOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO ENVOLVENDO O EXCIPIENTE. DESEJO DE PREJUDICÁ-LO. AMIZADE ÍNTIMA COM O PATRONO DA PARTE CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS E DESPROVIDAS DE AMPARO FÁTICO-PROBATÓRIO
. MERO INCONFORMISMO COM DECISÕES DESFAVORÁVEIS AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145, DO NCPC NÃO CONSTATADAS. SUSPEIÇÃO DE PARCIALIDADE AFASTADA. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE. 1.
A amizade íntima capaz de autorizar o afastamento do julgador reclama efetiva comprovação, não bastando meras declarações, conjecturas, suposições ou presunções nesse sentido. Por isso, o simples fato de a Desembargadora excepta e o patrono de uma das partes terem jurisdicionado, durante o mesmo período, à frente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, não reflete, por si só, a ideia de que a atuação conjunta extrapolou o trato profissional e gerou uma profunda amizade entre eles, a ponto de chancelar a pretendida recusa. 2. Uma vez demonstrado que os autos estão despidos de elementos de convicção a evidenciar o interesse da Desembargadora excepta em favorecer a parte adversa ou prejudicar o excipiente, afigura-se injustificável o reconhecimento da suspeição de parcialidade lançada sobre ela.
(TJMT N.U 1014751-31.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Órgão Especial, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).”

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – NÃO CONFIGURAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ISENÇÃO DE ÂNIMO OU IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.
Não sendo verificada a questão deduzida na exceção como enquadrável em uma das circunstâncias enumeradas no art. 145, do CPC, mas caracterizando-se mero inconformismo do excipiente com o teor da decisão exarada, deve a exceção ser rejeitada e arquivada
. (N.U 0028258-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020)” [Destaquei]

A alegação é grave, conforme disposto no texto normativo (art. 145), capaz de acarretar a nulidade dos atos, por isto, devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos mencionados, não se admitindo meras suposições de parcialidade do Juiz, que é o que se constata no caso.

Na hipótese, não é razoável afirmar, que um comentário supostamente realizado por Henriete Pazinato Censon, então ex namorada do Excepto já há algum tempo,

responsável pelo julgamento da Ação Popular no 1005910-36.2018.8.11.0015, cujo objeto visa anular o ato do Governador do Estado de Mato Grosso, José Pedro Gonçalves Taques (proferido em 12/06/2018, concedendo a Excipiente escolta de segurança pessoal), seja capaz de macular sua atuação ou mesmo provocar sua suspeição e/ou impedimento.

Ao que parece, os comentários publicados no site “Olhar Direto”, teria sido feito por Henriete, contudo, a autoria não foi comprovada no bojo da Representação Criminal (n.o 2783-39.2013.811.0062 – Cód. 96697), e nem mesmo se sabe se foi produzido pelo Excepto, logo, a boa-fé e a imparcialidade do Magistrado deve ser presumível, até que motivos outros apontem em direção oposta.

Conforme relatado, a Excipiente ressalta que a parcialidade do Magistrado se configura em razão do estreito vínculo de inimizade entre eles, o que igualmente não restou comprovado.

Verifica-se, pois, que são alegações totalmente subjetivas, decifradas numa percepção bastante defensiva, comum da irresignação.

No que tange à comprovação da suspeição, Humberto Theodoro Júnior ensina:

“(...)
Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça para acolhimento da exceção de suspeição é
indispensável prova induvidosa
(...).” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. vol. I, 34. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 341) (Grifei).

Com efeito, os motivos arguidos pela Excipiente são aleatórios e não apresentam qualquer aparência de veracidade, de modo que não lhe assiste razão, porquanto, não se constata nenhuma das hipóteses do artigo acima mencionado e, tampouco qualquer prova que revele conduta parcial do Magistrado, a ensejar a sua suspeição.

Por fim, não se pode perder de vista, parafraseando o Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Dr. Luiz Felipe Brasil Santos, que, para o Excepto, é “
muito mais fácil acolher a exceção e se ‘livrar’ de um tormentoso processo, de dificílima condução”, do que se manter à frente de feito com histórico tão pouco ortodoxo! No entanto, quando a fumaça de suspeição não vinga, sem que se observe qualquer indício de condução tendenciosa do feito, não há porque dar guarida a incidente infundado
.”

Com tais considerações, diante da ausência de elementos que possam colocar em dúvida a parcialidade do Magistrado Excepto, e em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a Exceção de Suspeição e determino o seu arquivamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020